Tribunal: TJES
Processo: 5040791-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040791-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELA DE SOUZA MARTINEZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040791-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: DANIELA DE SOUZA MARTINEZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE SUBSÍDIO (LC 420/2007). LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DIREITO AO CÁLCULO SOBRE O SUBSÍDIO. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, Policial Militar do Estado do Espírito Santo, alega ter sido transferida por necessidade do serviço em 2023, fazendo jus à indenização de Ajuda de Custo. Relata que, embora remunerada sob a modalidade de subsídio (Lei Complementar nº 420/2007), o Estado realizou o pagamento da verba indenizatória calculada sobre o valor do "soldo", resultando em quantia inferior à devida. Pleiteia o pagamento das diferenças, considerando o subsídio como base de cálculo.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças entre o valor pago (base soldo) e o valor devido (base subsídio), devidamente atualizado, sob o fundamento de que a alteração do regime remuneratório para subsídio impõe a adequação da base de cálculo das indenizações previstas na legislação pretérita.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, sustentando a estrita legalidade, aduzindo que a Lei Estadual nº 2.701/1972 determina expressamente o cálculo sobre o "soldo" e que não há previsão legal para utilização do subsídio como base, o que violaria a reserva legal e geraria impacto financeiro indevido.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo da Ajuda de Custo para militares que aderiram ou foram enquadrados no regime de subsídio. Embora a Lei nº 2.701/1972 faça referência ao "soldo", a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que instituiu o regime de subsídio (parcela única), absorveu o soldo e demais gratificações.

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), orienta que, para os servidores remunerados por subsídio, as indenizações calculadas com base na remuneração devem incidir sobre o subsídio, sob pena de esvaziamento do conteúdo econômico da indenização e violação ao princípio da isonomia. Utilizar um "soldo" meramente virtual ou de referência para o cálculo da ajuda de custo, quando este não mais compõe a estrutura remuneratória efetiva do servidor, afronta a lógica do novo regime. Incoerência de interpretação normativa em prejuízo do servidor fazendo com que o Estado se enriqueça indevidamente que não deve preponderar.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)